Tribunal: TJSP
Processo: 2215529-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994444
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2215529-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é agravante
MUNICIPIO DE AMERICANA, é agravado AMARILDO SENA GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215529-46.2020.8.26.0000 -Voto no 26374
2
10 a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 2215529-46.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE AMERICANA
AGRAVADA: AMARILDO SENA GOMES
JUIZ PROLATOR: MARCOS COSME PORTO
COMARCA: AMERICANA
VOTO No 26374
EMENTA
PROCESSO
Bem público – Posse – Reintegração – Liminar –
Possibilidade:
– A ocupação particular de bem público não gera direito a
permanência, razão pela qual é irrelevante a idade da
posse, ou eventual autorização pretérita, sempre precária.

RELATÓRIO

Indeferida liminar visando à reintegração de posse de área pública.
Daí o agravo, no qual o Município de Americana alega ter demonstrado ser
titular da área pública e a ocupação irregular do réu, que se manteve no imóvel após a
saída da ex permissionária Sociedade de Amigos do Bairro Parque da Liberdade –
Soabl. Houve revogação expressa da permissão de uso, por meio do Decreto
Municipal no 12.475/20, em razão da permissionária ter desatendido as
condicionantes previstas no Decreto Municipal no 10.350/13, alterado pelo Decreto
Municipal no 10.615/14. Constatou-se na vistoria, dentre outras questões, que a área
pública foi alterada pelo réu, com modificação do projeto original e implantação de
alambrados e portões. Conforme certidão emitida em 18.8.20, no processo
administrativo no 39.205/2013, o réu não atendeu voluntariamente as notificações
extrajudiciais para desocupação. Os imóveis públicos não podem ser adquiridos por
usucapião (art.191 da Constituição Federal). Foram preenchidos todos os requisitos
previstos no art.561 do Código de Processo Civil.
Recurso processado com efeito ativo, mas condicionado o cumprimento da
reintegração de posse ao restabelecimento de todo o funcionamento de comércio,
indústria, escritórios, escolas, serviços e meios de transporte no território do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215529-46.2020.8.26.0000 -Voto no 26374
3
município (fls.72/73).
O AR retornou ao remetente com a anotação de “não procurado” (fl.93).
O agravante informou que, não obstante o retorno do aviso de recebimento
sem cumprimento, o juiz deferiu a liminar para a reintegração de posse, inclusive
com a expedição do mandado respectivo, em razão do Município de Americana estar
enquadrado na fase verde do Plano São Paulo (fls.98/113).
FUNDAMENTOS
1. O Município de Americana propôs reintegração de posse contra Amarildo
Sena Gomes, ocupante de imóvel de sua propriedade, situado na Rua Felício
Zamperlim, no 200, Parque Dom Pedro II, na cidade de Americana.
O juiz indeferiu liminar para reintegração de posse, sob os seguintes
fundamentos:
“Vistos.
Por meio desta ação a autora pretende a reintegração de posse em área que
afirma ser de sua propriedade, cedida à uma Associação Civil em setembro de 2013.
Indicou irregularidades na ocupação, que estaria sendo exercida também
pelo requerido.
A vistoria realizada em julho de 2020 não indica o tempo em que o requerido
exerce a posse do imóvel e a recusa em assinar a notificação não é marco para a
identificação da data do esbulho, que pode ser, de mais de ano e dia.
Além disso, não se vislumbra qual o prejuízo da autora em ter a reintegração
ao final do processo, após o contraditório e a ampla defesa.
Portanto, não estão presentes os requisitos para a medida liminar e/ou para
a tutela provisória, registrando, em complemento, que provavelmente o requerido
ocupa a área com seus familiares e não é razoável que seja obrigado a desocupá-la
em curto prazo, notadamente em época de pandemia.
Indefiro o pedido de liminar e/ou de tutela provisória, ausentes os
pressupostos legais.
Cite-se para contestar no prazo legal, não se aplicando o art.334, do CPC”
(fl.52)
2. Não obstante o retorno do aviso de recebimento com a informação de “não
procurado”, o agravado foi intimado do deferimento da liminar, em primeiro grau
(fls.99/101 e fls.111/113).
3. A reintegração de posse está prevista nos arts. 560 e seguintes do Código de
Processo Civil, a saber:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215529-46.2020.8.26.0000 -Voto no 26374
4
Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e
reintegrado em caso de esbulho.
Art. 561. Incumbe ao autor provar:
I: a sua posse;
II: a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III: a data da turbação ou do esbulho;
IV: a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da
posse, na ação de reintegração.
Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir
o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso
contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o
réu para comparecer à audiência que for designada.
Por meio do Decreto no 10.350/13, alterado pelo Decreto no 10.615/14, o
Município de Americana outorgou a permissão de uso da área à Sociedade Amigos
do Bairro Parque da Liberdade – Soabli, incumbindo à permissionária o pagamento
de tarifas devidas ao Departamento de Água e Esgotos – DAE e à Companhia
Paulista de Força e Luz – CPFL, além de diversas outras obrigações, sob pena
revogação da permissão (arts.1o, par.único e art. 2o). Na legislação constou,
expressamente, que a permissão de uso seria outorgada a título precário e por tempo
indeterminado, podendo ser revogada a qualquer tempo, em razão de seu caráter
discricionário (art.7o).
No processo administrativo no 39.205/2013, a Procuradoria do Município
expediu parecer opinando pela revogação da permissão de uso, em razão do
descumprimento das exigências e obrigações estabelecidas no Decreto, e, também,
em razão do caráter precário do ato administrativo (fls.31/32).
Conforme relatório da vistoria, a permissionária, além de estar inapta no
Cadastro Nacional de Pessoas jurídicas, desde 10.1.19, não atendeu à exigência
prevista no art.2o, inc.II do Decreto no 10.350/13, assim redigido: “II: executar a
construção de instalações destinadas à pratica de modalidades esportivas e de
dança, entre as quais balé, ginástica e pilates”; o ocupante, demandado na presente
reintegração de posse, modificou o projeto original e implantou alambrados e
portões, descumprindo o art.2o, inc.VI do Decreto no 13.350/13, assim redigido: “VI:
não alterar a finalidade da permissão de uso, salvo com a prévia e expressa
autorização do Poder Executivo através de novo Decreto, nem utilizar espaço que
exceda à área permitida”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215529-46.2020.8.26.0000 -Voto no 26374
5
Em virtude do constatado na vistoria, foi publicado o Decreto no 14.475/20,
revogando os Decretos nos 10.350/13 e 10.615/14.
Apesar de inúmeras tentativas de notificação judicial, o réu não desocupou a
área.
4. Configura esbulho a ocupação de bem público sem autorização.
A utilização da área em desconformidade com o previsto no Decreto
10.350/13 acarretou a revogação da permissão de uso.
O simples decurso do tempo não gera direito ao usucapião, sendo portanto
irrelevante que a ocupação tenha se dado de boa-fé ou tenha se prolongado por
muitos anos.
A corroborar este entendimento, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula
no 340, enunciando que “desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais,
como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião”.
Diante da natureza do bem, o agravado tem mera detenção, completamente
precária.
Além disso, a ocupação irregular de área pública não pode caracterizar posse,
mas mera detenção, sendo irrelevante a idade da posse, ou eventual autorização
pretérita, sempre precária.
Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL. ART. 535, II DO CPC. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA.
BEM PÚBLICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. DIREITO DE INDENIZAÇÃO PELAS
ACESSÕES. INEXISTÊNCIA.
1. O fato de as conclusões do acórdão recorrido serem contrárias aos
interesses da parte, não configura violação ao artigo 535, II do
Código de Processo Civil.
2. Restando configurada a ocupação indevida de bem público, não há falar em
posse, mas em mera detenção, de natureza precária, o que afasta o direito de
retenção por benfeitorias e o almejado pleito indenizatório à luz da alegada boa-fé.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1470182/RN, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/11/2014, DJe
10/11/2014).
Na mesma linha, as decisões monocráticas recentes: AREsp n. 727604, Rel. Min.
Sérgio Kukina, 1a T., DJe 30.06.2015 e AREsp n. 721571, Rel. Min. Herman
Benjamin, 2a T., DJe 12.08.2015.
Isto posto, com fundamento no art. 544, § 4o, II, c, do Código de Processo Civil,
CONHEÇO do Agravo e DOU PROVIMENTO ao Recurso Especial, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215529-46.2020.8.26.0000 -Voto no 26374
6
reconhecer como indevida a ocupação do bem público e afastar o direito à
indenização por benfeitorias.
(...).” (Decisão monocrática proferida no AREsp 133343/RJ, relatado pela Ministra
REGINA HELENA COSTA, publicada em 6.6.16)
E a liminar é sempre possível, mesmo na ocupação superior a ano e dia, pois
a posse velha não gera qualquer direito quando exercida sobre bem público, nada
havendo a proteger.
Assim tem se firmado a jurisprudência:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E REAIS. RECURSO ESPECIAL. POSSE DE
BEM PÚBLICO OCUPADO SEM PERMISSÃO. INVIABILIDADE. LIMINAR EM
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, TENDO POR OBJETO ÁREA OCUPADA
HÁ MAIS DE ANO E DIA. POSSIBILIDADE.
1. O artigo 1.208 do Código Civil dispõe que ‘não induzem posse os atos de mera
permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos
violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade’.
2. A jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo
Tribunal Federal, é firme em não ser possível a posse de bem público, constituindo a
sua ocupação mera detenção de natureza precária.
3. Portanto, no caso vertente, descabe invocação de "posse velha" (artigo 924 do
Código de Processo Civil), para impossibilitar a reintegração liminar em bem
imóvel pertencente a órgão público.
4. Recurso especial não provido. (REsp 932.971/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2011, DJe 26/05/2011)
5. Convém salientar que o Conselho Nacional de Justiça recomendou aos
Tribunais de Justiça que suspendessem o cumprimento dos mandados de despejo e de
reintegração de posse, na medida do possível, durante a pandemia.
A jurisprudência dominante deste Tribunal, ponderando os interesses em
jogo, tem determinado a suspensão do cumprimento dos mandados, considerando o
risco que a ordem traria aos ocupantes e agentes envolvidos na reintegração de posse,
in verbis:
"REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Liminar – Suspensão da reintegração de posse em
razão dos efeitos da pandemia – Adequação – Medida que visa preservar a vida dos
ocupantes e evitar danos irreparáveis – Decisão mantida – Recurso improvido.
(Agravo de Instrumento no 2136069-10.2020.8.26.0000, Rel. Des. J. B. Franco de
Godoi, publicado em 7.8.20)
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE – DIREITO ADMINISTRATIVO – BEM IMÓVEL PÚBLICO – ÁREA DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE – ESBULHO COLETIVO – EMERGÊNCIA EM
SAÚDE
PÚBLICA
DE
IMPORTÂNCIA
NACIONAL
(ESPIN)
– PANDEMIA (COVID-19)
–
TUTELA
PROVISÓRIA
DE
URGÊNCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215529-46.2020.8.26.0000 -Voto no 26374
7
INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO À
CONCESSÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – IMPOSSSIBILIDADE.
1. Requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, não preenchidos.
2. A ocupação de bem imóvel público caracteriza mera detenção, de caráter
precário, não acarretando direitos possessórios.
3. Entretanto, a desocupação da referida área imobiliária, no momento atual, em
pleno estado de calamidade pública, decorrente da Pandemia (COVID-19), não é
razoável, adequada e conveniente.
4. Potencial risco de dano à saúde pública, reconhecido.
5. Notificação prévia dos ocupantes, não demonstrada nos autos.
6. Tutela provisória de urgência, indeferida em Primeiro Grau de Jurisdição.
7. Decisão recorrida, ratificada.
8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, desprovido,
mas, por fundamento jurídico parcialmente diverso.
(Agravo de Instrumento no 2126348-34.2020.8.26.0000, Rel. Des. Francisco Bianco,
publicado em 6.8.20)
Portanto, enquanto perdurar as restrições de circulação no município, em
razão da pandemia, o mandado não pode ser cumprido.
Mas este é o único efetivo impedimento para que se cumpra a reintegração de
posse, razão pela qual pode ser cumprido o mandado assim que restabelecido todo o
funcionamento de comércio, indústria, escritórios, escolas, serviços e meios de
transporte no território do município.
Destarte, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA